Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. QUITAÇÃO DAS PARCELAS. SALDO REMANESCENTE A SER PAGO PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos apelos interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a quitação do financiamento imobiliário havido entre as partes, determinando que a ré cumprisse a obrigação de fazer consistente em emitir documento para baixa definitiva no gravame hipotecário. 1.1. Nesta via recursal, o réu alega omissão no aresto. Sustenta que o decisum deixou de se manifestar acerca da Súmula 327 e 150 do STJ. Narra que o reconhecimento de eventual prescrição não importa na extinção da obrigação contratual, tampouco impede a sua cobrança extrajudicial pelo credor senão exclusivamente a impossibilidade de seguir a demanda executiva, não podendo uma parte exigir da outra o cumprimento da obrigação (outorga da escritura) sem ter cumprido antes a sua (quitação do preço).
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e com a jurisprudência da Corte.
3. No que concerne ao acervo probatório dos autos, o acórdão demonstrou que os presentes autos se referem a pedido de declaração de prescrição de dívida em face do tempo decorrido desde o pagamento da última parcela do contrato de financiamento ocorrida em 12/09/1999. 3.1. Assim, não se discute eventual saldo devedor. Caso haja algum saldo remanescente, em decorrência do tipo de contrato – com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)-, a oponibilidade deste saldo dependerá de demanda autônoma, sendo o caso, por parte do Banco Itaú S.A em face da Caixa Econômica Federal, a ser ajuizada na Justiça Federal. 3.2. Observe que não há violação à Súmula 327 do STJ que aduz que “nas ações referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional da Habitação.” 3.3. Isso porque a mencionada Súmula somente aduz que a Caixa Econômica é sucessora do Banco Nacional de Habitação. Não há qualquer alusão no verbete de que exclui da Justiça Federal a competência para julgamento de saldo remanescente em contrato que envolva o FCVS. 3.4. Também não há violação à Sumula 150 do STJ que aduz competir à Justiça Federal a decisão sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 3.5. Exatamente porque se trata de interesse da União é que as causas que envolvam a Caixa Econômica Federal devem ser remetidas à Justiça Federal para análise sobre a existência do interesse jurídico.
4. A despeito de toda a argumentação apresentada pelo recorrente, é certo que o aresto foi claro ao expor que se trata de evidente caso de prescrição, ocorrida no ano de 2004.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.